Tribunal: TJBA
Processo: 0000118-43.2017.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000118-43.2017.8.05.0170 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANDRÉ RAFAEL DE ANDRADE Advogado(s): ANDRE MAGURNO FERNANDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO(ART. 121, §2º, I E IV, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RECORRENTE É O AUTOR DO CRIME NARRADO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DO ACUSADO E DE TESTEMUNHA DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA PRODUZIDO A PARTIR DAS OITIVAS DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA DO RECORRENTE E SUA SUBMISSÃO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000118-43.2017.8.05.0170, em que figura como recorrente ANDRÉ RAFAEL DE ANDRADE, por intermédio do seu advogado, André Magurno Fernandes, OAB/MG nº 97.217, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR